Tribunal: TJES
Processo: 5017209-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017209-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DEOLINDA MARIA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5017209-49.2025.8.08.024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO (A):
DEOLINDA MARIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BOLSA DE CLIENTE NO INTERIOR DE GUARDA-VOLUMES DE AGÊNCIA BANCÁRIA. USO OBRIGATÓRIO IMPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 297/STJ. FATO DE TERCEIRO QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO
S
MATERIAL DANO
E
MORAL CONFIGURADO
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do extravio da bolsa da parte recorrida, contendo seus óculos de grau, de dentro do guarda-volumes de uso obrigatório nas dependências da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços, a ocorrência de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro e, por fim, a inocorrência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, a regra no microssistema dos Juizados Especiais é o recebimento do apelo apenas em seu efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e o Recorrente não demonstrou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação que a justificasse.

4
. No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo extravio de bolsa da Recorrida, ocorrido no interior de guarda-volumes localizado em suas dependências.

5
.
A responsabilidade do Recorrente é objetiva, conforme preconiza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por força da Súmula 297 do STJ. Ao impor à consumidora, como condição para o ingresso na agência, o depósito de seus pertences em um armário, o banco avoca para si o dever de guarda e vigilância, tornando-se responsável pela segurança dos bens.

6. A tese de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro não se sustenta. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O evento danoso, ocorrido dentro do estabelecimento bancário, é um risco inerente à própria atividade (fortuito interno), não havendo que se falar em rompimento do nexo causal.

7. Ademais, cabia ao Recorrente comprovar a inexistência de falha no serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. O dano material está devidamente comprovado, correspondendo ao valor de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais) despendido pela Recorrida na compra de novos óculos, item essencial que se encontrava na bolsa extraviada.

9 O dano moral, por sua vez, restou plenamente configurado. A situação vivenciada pela Recorrida — pessoa idosa com quase 80 anos , que se vê privada de seus bens em um ambiente que pressupõe segurança e que não recebe o amparo devido por parte dos prepostos do banco — extrapola em muito a esfera do mero dissabor. A angústia, o sentimento de impotência e o descaso sofrido justificam a reparação pecuniária.

10. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à sua dupla finalidade — compensatória e pedagógica — sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

o
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)